Tribunal: TJES
Processo: 5004483-73.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004483-73.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO:
PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

J
UÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. FATURAS E PLANILHA DE DÉBITO. FORMALISMO EXCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis, apesar da juntada de faturas, ficha cadastral e planilha de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial instruída com faturas de cartão de crédito, ficha de cliente e planilha de débito atende ao requisito do art. 320 do CPC quanto à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 320 do CPC exige a juntada apenas dos documentos indispensáveis à propositura da ação, entendidos como aqueles necessários à admissibilidade do pedido, e não aqueles destinados à comprovação exauriente do direito material.

As faturas de cartão de crédito, acompanhadas de ficha cadastral e planilha de débito, constituem conjunto probatório mínimo apto a evidenciar a existência da relação jurídica e do débito alegado.

A distinção entre documentos indispensáveis e documentos comprobatórios do direito impede o indeferimento da inicial por eventual insuficiência probatória, que deve ser apreciada no mérito.

A exigência de detalhamento excessivo das faturas, nos moldes da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, configura formalismo exacerbado quando já presentes elementos mínimos de viabilidade da demanda.

A jurisprudência do Tribunal e do STJ reconhece que faturas de cartão de crédito são suficientes para instruir ações de cobrança, sendo inadequada a extinção sem resolução do mérito nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A petição inicial de ação de cobrança deve ser instruída apenas com documentos indispensáveis à sua admissibilidade, não se confundindo com aqueles destinados à comprovação do direito alegado. 2. Faturas de cartão de crédito, acompanhadas de documentos básicos do contrato e planilha de débito, são suficientes para o regular processamento da ação. 3. A ausência de prova robusta do crédito não autoriza o indeferimento da inicial, devendo ensejar, se for o caso, julgamento de mérito. 4. A exigência excessiva de documentos configura formalismo indevido e viola o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000583-85.2022.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001014-22.2022.8.08.0047, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 23.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001200-45.2022.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08.03.2024; STJ, REsp nº 826.660/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004483-73.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO:
PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

J
UÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível por meio da qual pretende
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ver reformada a sentença (ID 19273053) prolatada pelo douto juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra
PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por suposta ausência de documento indispensável à propositura da ação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Como visto, o presente recurso de apelação volta-se contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que a documentação acostada não seria suficiente para comprovar a origem e a evolução do débito oriundo de contrato de cartão de crédito.

A sentença hostilizada julgou extinto o pedido inicial de cobrança (ID 19273053), sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC, sob o fundamento de que a autora, mesmo após intimada, não apresentou documentação que atendesse às exigências da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, notadamente no que tange à discriminação dos gastos "por evento".

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se em aferir se a petição inicial, instruída com as faturas do cartão de crédito e a respectiva planilha de débito, preenche os requisitos legais para o regular processamento da ação de cobrança.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a natureza dos documentos exigíveis para a propositura de ações desta espécie. O artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída "com os documentos indispensáveis à propositura da ação". A jurisprudência, ao interpretar tal dispositivo, tem se orientado pelo princípio da razoabilidade, entendendo como indispensáveis aqueles documentos sem os quais o mérito da causa não pode ser apreciado.

No caso, observa-se que a petição inicial foi instruída com as faturas do cartão de crédito em nome do réu (IDs 19273042, 19273043 e 19273044), a ficha de cliente (ID 19273041) e a planilha de cálculo de atualização do débito (ID 19273045), conjunto probatório que se revela suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança do crédito vindicado.

Ainda em relação aos documentos acostados à exordial, verifica-se que foram descritos encargos e detalhamentos de faturas que evidenciam a efetiva existência de saldo devedor e a utilização do cartão de crédito pelo consumidor. Nessas condições, reputo atendidos os preceitos de viabilidade inicial, em consonância com os parâmetros previstos no art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, ao menos para fins de recebimento da inicial.

A jurisprudência deste Sodalício tem firmado entendimento no sentido de que as faturas que demonstram as transações e o débito são suficientes para instruir a ação de cobrança, porquanto aptas a evidenciar indícios da existência da relação jurídica obrigacional.

Por oportuno, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO . DIFERENÇA ENTRE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O DIREITO PLEITEADO. JULGAMENTO QUE DEVE OCORRER COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – DO CONHECIMENTO DO RECURSO - VOTO VENCIDO: Pautando-se a sentença em diversos fundamentos, capazes individualmente de manter a conclusão exarada pelo juízo a quo, é dever do apelante impugnar todos eles em seu apelo, sob pena de não conhecimento do recurso . II – VOTO VENCEDOR: Os argumentos trazidos em apelação são aptos a modificar a sentença e, por conseguinte, deve ser conhecido o recurso. III – MÉRITO:
A ficha do cliente e as faturas do cartão de crédito são suficientes a instruir a petição inicial da ação de cobrança, sobretudo porque os documentos indispensáveis à propositura da ação não podem ser confundidos com os documentos que demonstram o direito pleiteado
.
IV –
Eventual insuficiência dos documentos acostados à exordial deve culminar na improcedência da ação – extinção com resolução de mérito – e não no indeferimento da inicial – extinção sem resolução de mérito
. V – Recurso conhecido por maioria e provido à unanimidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000583-85.2022.8.08 .0047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; Acórdão: 14/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - INÉPCIA DA INICIAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS INADIMPLIDAS - DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1 - Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2 - Na linha do entendimento do e . Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3
- Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito
. 4 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001014-22.2022 .8.08.0047, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível; Acórdão: 23/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Deve ser anulada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial, por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de documentos que já constituem elementos suficientes para o ajuizamento de ação de cobrança, sobretudo sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional
. 2) Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001200-45.2022.8 .08.0047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão: 08/03/2024)

Em conclusão, considerando que a peça vestibular veio devidamente instruída com os documentos essenciais à propositura da ação de cobrança decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito, impõe-se a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial, porquanto ausente qualquer vício capaz de obstar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)